Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Apelação Cível - Honorários de sucumbência - causa com valor módico - CPC 85, § 8o. A extrema modicidade do valor da causa desautoriza o seu emprego como base de cálculo dos honorários de sucumbência, sob pena de alcançar-se verba irrisória.